Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a penhora sobre faturamento das empresas ora agravadas. Os agravantes informam que as tentativas de recebimento do crédito se arrastam há quase dois anos, tendo sido frustradas todas as diligências até então realizadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Noticiam que o pedido de penhora sobre o faturamento das empresas agravadas foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau e, posteriormente, houve a revogação da referida decisão. Alegam o esgotamento de todos os meios para localizar bens de propriedade das empresas devedoras, uma vez que as pesquisas efetivadas nos sistemas a disposição do Juízo restaram infrutíferas. Narram que a agravada João Fortes Engenharia S.A tem ações negociadas na Bovespa e que o seu faturamento anual é informação pública e com ampla divulgação perante seus acionistas e sociedade. Relatam que, apenas no ano de 2018, a empresa obteve faturamento de mais de noventa e oito milhões de reais e que a empresa possui um total de ativos no valor de mais de um bilhão de reais e um patrimônio total líquido de duzentos e sessenta milhões de reais. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a penhora do faturamento das agravadas. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 13238315 e 13238331). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge a analisar a possibilidade de deferimento de penhora do faturamento da parte agravada. O art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil possibilita esta penhora se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. A possibilidade de penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese dos autos, em sede de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de valores, após tentativas infrutíferas de localização de bens das agravadas, os agravantes requereram a penhora do faturamento daquelas. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso a dívida não seja paga por outros meios, pode-se penhorar percentual de faturamento de empresa, de acordo com o disposto no art. 866, do CPC. 2. Embora a constrição sobre o faturamento de empresa seja medida excepcional, a agravante demonstrou que não existem bens penhoráveis, bem como o fato de que a Executada está em pleno funcionamento. Assim, no presente caso mostra-se possível a penhora nos termos pleiteados. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219587, 07212964120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMPRESA. FATURAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de faturamento depende da demonstração de inexistência de outros bens passíveis de penhora, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica empresarial. Precedentes. 2. No caso dos autos, foram realizadas todas as diligências possíveis para localização de bens, todas infrutíferas; o juízo nomeou administrador e fixou o percentual aceitável, inexistindo impedimentos para a penhora de faturamento. 3. Além disto, a agravante não apresentou outro meio para pagamento integral da dívida. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193499, 07093157820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se razoável, ao menos em sede de cognição sumária, determinar a penhora sobre um percentual módico que, de um lado, evite a procrastinação da satisfação do crédito dos agravantes, mas que também seja incapaz de afetar o desenvolvimento da atividade empresarial das agravadas. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento da parte agravada, até o limite da dívida. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator